Tribunal: TJDFT
Processo: 0740221-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL. BANCO DO BRASIL. LIQUIDAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. ÔNUS PROBATÓRIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRESERVAÇÃO.
1. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
2. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado.
3. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada.
4. “O cumprimento de sentença genérica, que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança, deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva, mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e do contraditório pleno ao executado.” Precedente: STJ, REsp. no 1.948.316/SP.
5. As instituições financeiras submetem-se ao CDC (STJ, Súmula no 297).
6. A despeito da aplicabilidade do CDC ao caso (art. 2o), a inversão do ônus probatório é medida excepcional e não se opera automaticamente. É necessário demonstrar a hipossuficiência técnica do consumidor para a produção de prova ou a verossimilhança da alegação (CDC, art. 6o, VIII), o que não se verifica.
7. Recurso conhecido e provido.